Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716459-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA AGRAVADO: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0708075-51.2019.8.07.0001, acolheu o pedido do exequente para que o Oficial de Justiça proceda a avaliação simplificada do imóvel objeto de penhora, de titularidade da executada/agravante, dispensando a avaliação pormenorizada do imóvel. A agravante alega que houve nulidade na decisão proferida, tendo em vista que não foi intimada para se manifestar acerca do tipo de avaliação a ser realizada no imóvel penhorado. Defende que a avaliação simplificada, apenas baseada na parte externa, tipo do imóvel e localização, pode lhe gerar prejuízos, tendo em vista que o os imóveis penhorados exigem a observância pormenorizada de suas condições, devendo a avaliação ser completa e detalhada, inclusive quanto ao estado em que se encontram. Por fim, requer a cassação da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando-se a realização da avaliação do imóvel penhorado de forma completa e pormenorizada. Preparo recolhido, conforme ID 25876632 e ID 25876633. Em exame de cognição sumária, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 25957497). Informações prestadas no ID 26343850. Certidão exarada pela Secretaria da Primeira Turma Cível informando o decurso de prazo para contraminuta no ID 26808801. Contrarrazões apresentadas no ID 26845603, requerendo a devolução do prazo para apresentar a resposta sob a alegação de doença da patrona (COVID 19). A decisão de ID 28198238 indeferiu o pedido de devolução do prazo para contraminuta e intimou a agravante a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso. A agravante pugna pelo conhecimento do recurso (ID 28249394). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, a agravante se irresigna contra decisão proferida pelo Juízo a quo que dispensou a avaliação pormenorizada do imóvel penhorado. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial, fundada em cheque, é dirigida à MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 02.692.909/0001-83, nos termos da emenda à inicial juntada no ID 34661816 dos autos de origem. Além disso, o imóvel penhorado é de propriedade da empresa executada, conforme consta da certidão da matrícula do imóvel juntada no 42322207 dos autos da Execução. Ressalte-se que a personalidade jurídica do sócio não pode ser confundida com a da pessoa física. Portanto, não demonstrado nos autos, legitimidade e interesse recursal da agravante para interpor o presente recurso. A jurisprudência desse Tribunal traz entendimentos no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com sociedade de advogados, carece de legitimidade ativa a pessoa física do advogado para, em nome próprio, executar honorários contratuais. 2. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1174533, 00419430320158070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259172, 07053851820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1293195, 07049877120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1293585, 07024626220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que é impossível a emenda de peças recursais, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Revogo a antecipação dos efeitos da tutela concedida no ID 25957497. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021 11:39:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador